Tribunal: STF
Processo: RE 1376188
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Turma do Primeiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de Pernambuco:



    “RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A QUARENTA E OITO HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL, PREVISTO NO ART. 27, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO” (fl. 2, e-doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).



    2. A recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o § 2º e os incs. V, X e XXXIX do art. 5º e o art. 178 da Constituição da República.



    Sustenta que, “uma vez reconhecida a aplicabilidade das regras previstas pela Convenção de Montreal, em atenção ao recente posicionamento desta Corte, é imprescindível que seja aplicado prazo de dois anos para ingresso de ação judicial conforme previsão do artigo 35 da referida Convenção” (fl. 12, e-doc. 14).



    Salienta que “não há dúvidas quanto à prescrição, vez que no julgamento do ARE 766.618, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, foi reconhecida aplicação da Convenção de Montreal ” (fl. 12, e-doc. 14).



    Pede “seja conhecido e provido o presente [recurso] para o fim de reformar o venerando acórdão guerreado, reformando o acórdão recorrido para dar vigência aos dispositivos constitucionais violados (art. 178 e 5º, incisos V, X e XXXIX da CF) e declarar a aplicação do artigo 35 da Convenção de Montreal, julgando improcedente os pedidos de acordo com o artigo 487, II do Código de Processo Civil, invertendo os ônus da sucumbência” (fls. 13-14, e-doc. 14).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Juiz relator assentou:



    “Ao contrário do que alega a recorrente, ao presente caso não se aplica a Convenção de Montreal, pois esta só abrange os danos materiais, de modo que não se aplica à compensação por dano moral provindo de atraso de voo ou da desídia no tratamento dispensado aos passageiros. 



    É o que o Supremo Tribunal Federal ressalvou no julgamento do Recurso Extraordinário 636.331. 



    O CDC prevê o prazo prescricional de 05 anos, para ajuizamento da ação, o que foi feito pelo autor” (fl. 2, e-doc. 10).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.331-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 210, este Supremo Tribunal Federal assentou:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: ‘Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’. 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento” (DJe 13.11.2017).



    Na fundamentação do acórdão paradigma de repercussão geral, este Supremo Tribunal decidiu que a limitação imposta pelos acordos internacionais não alcança a reparação por dano moral, aplicando-se apenas às indenizações por danos materiais. 



    No julgamento do Tema 210 de repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de serem inaplicáveis as convenções internacionais de Varsóvia e de Montreal na contagem do prazo prescricional de ações indenizatórias por danos morais em atraso de voo internacional e extravio de bagagem. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO“ (RE n. 1.293.093-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.221.934-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 4.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o entendimento firmado no julgamento do RE 636.331-RG/RJ (Tema 210 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, não se aplica ao prazo prescricional da pretensão de indenização por danos morais. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.336.056-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.10.2020. CONTROVÉRSIA RELATIVA À PRESCRIÇÃO E DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem afastou, na demanda, a ocorrência da prescrição, apreciando a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Portanto, a discussão relativa à garantia de observância das normas internacionais referentes à prescrição da pretensão indenizatória demandaria o reexame de legislação infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto à configuração de danos morais, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, tendo em vista a vedação contida na Súmulas 279 do STF. 3. O acórdão recorrido está em  harmonia com a jurisprudência dominante desta Suprema Corte, porquanto observado o  distinguishing entre o caso dos autos e o caso paradigma do Tema 210 da sistemática da repercussão geral, cuja abrangência restringe-se à limitação indenizatória de dano material, não há que se cogitar violação ao texto constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.268.616, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).



    Verifica-se que a Turma Recursal de origem condenou a agravante a reparar danos causados por atraso em voo internacional, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, observando o prazo prescricional previsto nessa norma, estando o acórdão recorrido em harmonia com a orientação do Supremo Tribunal Federal.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora